Tribunal: TJBA
Processo: 0543662-80.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0543662-80.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: VERUSKA FERREIRA DA SILVA Advogado(s):WAGNER VELOSO MARTINS ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO INTERNO NA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. EXIGÊNCIA DE CONCLUSÃO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS (CAS) NA INSCRIÇÃO. IRRAZOABILIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 266 DO STJ. SEGURANÇA JURÍDICA DECORRENTE DE SITUAÇÃO CONSOLIDADA NO TEMPO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que concedeu a segurança a 1º Sargento da Polícia Militar, permitindo a inscrição da impetrante no processo seletivo para o Curso de Formação de Oficial Auxiliar da Polícia Militar do Estado da Bahia, independentemente da comprovação de conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) no ato da inscrição. A sentença ratificou liminar que permitiu a participação da impetrante e fundamentou-se na aplicação da Súmula 266 do STJ e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se é razoável e juridicamente válida a exigência da conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) no ato da inscrição em processo seletivo interno, à luz da jurisprudência e dos princípios constitucionais que regem o acesso a cargos públicos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exigência de conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) no ato de inscrição viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois antecipa indevidamente a comprovação de requisito que a legislação de regência e o próprio edital preveem apenas para a fase de matrícula no curso. 4. A Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça, embora voltada a concursos públicos externos, aplica-se por analogia aos processos seletivos internos, ao estabelecer que o diploma ou habilitação legal deve ser exigido apenas no momento da posse, e, por equivalência, da matrícula. 5. A imposição de exigência desproporcional no momento da inscrição impede injustificadamente a participação de candidatos que poderiam preencher o requisito até a matrícula, contrariando o interesse público na ampla competitividade e seleção por mérito. 6. A concessão de liminar que permitiu a participação da impetrante no certame gerou situação consolidada no tempo, cuja alteração posterior comprometeria a segurança jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A exigência de conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) no ato de inscrição em processo seletivo interno é ilegítima quando a legislação de regência e o próprio edital indicam sua comprovação apenas na fase de matrícula, por violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. A Súmula 266 do STJ admite aplicação analógica aos processos seletivos internos quando a exigência antecipada de requisito compromete a racionalidade do certame. 3. A consolidação da situação fática decorrente da execução prolongada de medida liminar impõe a prevalência da segurança jurídica e justifica a manutenção dos efeitos produzidos. Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual/BA nº 9.350/2005, art. 4º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 266. Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação n. 0543662-80.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada VERUSKA FERREIRA DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.